Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002660-07.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A, HENRIQUE GUIMARAES E SILVA APELADO: ANDRE TESAINER BRUNETTO, GILBERTO SCHWARTSMANN, GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN BRASILIA LTDA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN LTDA, INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA, JANETE TESAINER BRUNETTO, LETICIA TESAINER BRUNETTO, MAURICIO COLLARES ARAUJO, MICHELE COATIO MACHADO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES, para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões por Instituto de Oncologia Kaplan Ltda e Outros (ID 25493485). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator